Tribunal: STF
Processo: ADPF 1134
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração em agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Pretensão de reforma. Impossibilidade de rediscussão da matéria. Conhecimento e rejeição dos embargos de declaração.



    1. Na espécie, o Plenário da Corte enfrentou adequadamente todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. Ademais, o acórdão embargado não é obscuro, pois a ele não faltam clareza nem certeza quanto ao que foi decidido. Não há, portanto, nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. O embargante, a pretexto de suprir omissão e sanar obscuridade no acórdão, pretende, em verdade, a reforma do julgado, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios, consoante reiterada jurisprudência da Corte (v.g., ADI nº 5.597-ED-terceiros, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 18/11/24; e ADI nº 7.494-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/24).



    3. Embargos de declaração dos quais se conhece e os quais se rejeita.